Tribunal: TJMT
Processo: 1024396-36.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024396-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda, Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO MASSON BATISTA - CPF: 035.831.031-81 (AGRAVANTE), JESSICA KELLY PETTER - CPF: 039.133.561-85 (AGRAVADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
FERNANDO MASSON BATISTA

AGRAVADO:

JESSICA KELLY PETTER

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NATUREZA PREDOMINANTEMENTE OBRIGACIONAL. PEDIDO POSSESSÓRIO CONSEQUENCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONEXÃO E PREVENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de incompetência territorial e pedido de remessa dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, mantendo a competência da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT para processar ação de rescisão contratual cumulada com indenização, reintegração de posse e tutela de urgência, fundada em promessa de compra e venda de imóvel denominado Chácara Primavera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
3

(
três
)
questões em discussão: (i) definir se a demanda originária possui natureza possessória imobiliária, a atrair a competência absoluta do foro da situação da coisa; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a natureza obrigacional da controvérsia, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro da Comarca de Água Boa/MT; e (
iii
) determinar se há conexão e prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, em razão da ação revisional cumulada com consignação em pagamento anteriormente distribuída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificação jurídica da demanda decorre do exame conjunto da causa de pedir e da providência jurisdicional principal pretendida, e não apenas do nome atribuído aos pedidos.

A reintegração de posse formulada na ação originária constitui consequência eventual da pretendida resolução do contrato por inadimplemento, e não pretensão possessória autônoma fundada em esbulho independente.

A controvérsia possui natureza predominantemente pessoal e obrigacional quando a posse decorre de vínculo contratual e sua restituição depende da análise do inadimplemento, da mora, da cláusula resolutiva, da consignação de valores e das consequências da resolução do negócio jurídico.

O art. 47, § 2º, do CPC aplica-se às ações possessórias imobiliárias propriamente ditas, nas quais o núcleo da controvérsia está centrado na posse direta, mediante alegação autônoma de esbulho, turbação ou ameaça.

A cláusula de eleição de foro deve prevalecer nas ações oriundas de direitos e obrigações quando não demonstradas abusividade, hipossuficiência ou dificuldade concreta de acesso à Justiça.

A ação originária e o processo nº 1000467-08.2026.8.11.0021 possuem conexão, pois envolvem as mesmas partes, o mesmo contrato, o mesmo imóvel e discussões correlatas sobre cumprimento contratual, consignação de valores e posse.

A anterior distribuição da ação perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT torna prevento aquele Juízo e recomenda a concentração da análise para evitar decisões incompatíveis sobre a mesma relação contratual e a posse do mesmo imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de rescisão contratual fundada em promessa de compra e venda de imóvel tem natureza predominantemente obrigacional quando o pedido de reintegração de posse constitui consequência da resolução contratual.

2. O pedido possessório consequencial não atrai, por si só, a competência absoluta do foro da situação da coisa prevista no art. 47, § 2º, do CPC.

3. A cláusula de eleição de foro prevalece em demanda contratual quando não demonstradas abusividade, hipossuficiência ou dificuldade concreta de acesso à Justiça.

4. A conexão entre ações que discutem o mesmo contrato, o mesmo imóvel e a posse do bem justifica a remessa ao juízo prevento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 47, § 2º, 55, 58, 59, 63, 65, 83, 300, § 2º, 319, 320, 330, 334, §§ 3º, 4º, I, e 8º, 336, 337, 343, 347, 350 e 351; CC,
arts
. 474 e 475.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no CC nº 179180/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 29.03.2022,
DJe
01.04.2022; STJ, REsp nº 1675012/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2017,
DJe
14.08.2017; TJMT, AI nº 1006818-36.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2021,
DJe
08.06.2021; TJPR, AI nº 0073380-98.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, 17ª Câmara Cível, j. 17.02.2025,
DJe
21.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1010474-58.2022.8.11.0002,
Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026,
DJe
13.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FERNANDO MASSON BATISTA
, contra decisão interlocutória (ID. 232935717 – Autos de Origem nº 1001042-43.2026.8.11.0012), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina-MT, que rejeitou a arguição de incompetência territorial e de prevenção suscitada pelo
A
gravante, reconhecendo a competência absoluta daquele Juízo para o processamento da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização, Reintegração de Posse e Tutela de Urgência, ajuizada por JESSICA KELLY PETTER, sob os seguintes fundamentos:

"[...] Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização, Reintegração de Posse e Tutela de Urgência
(ID 232489018), proposta por JESSICA KELLY PETTER em face de FERNANDO MASSON BATISTA, tendo por objeto o imóvel urbano com área de 4.550 m2, denominado Chácara Primavera, situado na Rua Natal, s/nº, às margens do Rio das Mortes, na cidade de Nova Xavantina/MT, devidamente individualizado sob a matrícula n.º 12.263 no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, conforme Formal de Partilha juntado (ID 232490978).

Narra a autora que as partes celebraram, em 04/08/2025, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 232489031) pelo valor total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), pactuado em parcelas. Esclarece que o réu, até o ajuizamento da demanda, havia pagado apenas R$ 241.600,00 (duzentos e quarenta e um mil e seiscentos reais), permanecendo inadimplente com parcelas de entrada e com as prestações de R$ 115.000,00 vencidas em 04/11/2025, 04/02/2026 e 04/05/2026, totalizando débito expressivo. Afirma que promoveu notificação extrajudicial ao réu (ID 232490002), que quedou inerte, deixando transcorrer o prazo de purgação da mora sem qualquer providência.

Requereu: (1) tutela de urgência para imediata reintegração de posse; (2) citação do réu; (3) rescisão do contrato por inadimplemento; (4) reintegração definitiva na posse; (5) retenção do montante de R$ 241.600,00 pagos pelo promitente comprador, nos termos da Cláusula 7ª do contrato; (6) condenação ao pagamento de multa contratual de R$ 75.000,00, nos termos da Cláusula 7ª, § 1º; e (7) honorários advocatícios.

O requerido, por sua procuradora, apresentou petição de habilitação nos autos (ID 232571902), juntando procuração (ID 232577401), e, em seguida, petição (ID
232577425), por meio da qual suscitou: (a) a incompetência relativa deste Juízo, com fundamento na Cláusula 12ª do contrato, que elegeu o Foro Cível da Comarca de Água Boa/MT; (b) a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível de Água Boa/MT, em razão do processo n.º 1000467-08.2026.8.11.0021 (Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento), distribuído em 10/02/2026, no qual foi proferida decisão liminar de manutenção na posse em 23/03/2026 (ID 232577437), tendo sido os cheques depositados em juízo (
IDs
232577439, 232579142, 232579145) e designada audiência de conciliação para 09/07/2026 (ID 232579147); e (c) requereu, em síntese: (c.1) o reconhecimento da incompetência territorial deste Juízo; (c.2) a remessa imediata dos autos à 2ª Vara Cível de Água Boa/MT para apensamento ao feito prevento; (c.3) a abstenção de qualquer ato decisório por este Juízo; (c.4) intimação das partes para a audiência já designada; e (c.5) prazo de 15 dias para apresentação de contestação após a chegada dos autos no Juízo prevento.

Vieram os autos conclusos para recebimento da petição inicial.

É o relatório. DECIDO.

I -
Da incompetência territorial e da cláusula de eleição de foro

O requerido sustenta que as partes elegeram, na Cláusula 12ª do contrato (ID 232489031), o Foro Cível da Comarca de Água Boa/MT para dirimir quaisquer conflitos oriundos do instrumento, o que tornaria este Juízo territorialmente incompetente para processar a presente ação.

A arguição, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 47, § 2º, dispõe expressamente que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Trata-se de regra de competência funcional pelo critério do lugar, de natureza absoluta, insuscetível de modificação pela vontade das partes.

No caso em exame, a presente ação tem por objeto o exercício possessório sobre imóvel situado no Município de Nova Xavantina/MT — Chácara Primavera, matrícula n.º 12.263 —, de sorte que a competência para o seu processamento e julgamento é, de forma absoluta, deste Juízo.

A cláusula de eleição de foro, admitida pelo art. 63 do CPC para as hipóteses de competência territorial relativa, não tem o condão de afastar a competência absoluta prevista no art. 47, § 2º, do CPC
. A norma que fixa a competência do foro do local do imóvel para as ações possessórias imobiliárias é de ordem pública, não podendo ser derrogada por convenção das partes, nos termos do art. 63, § 3º, do CPC.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de incompetência territorial formulada pelo requerido.

II -
Da alegada prevenção do Juízo de Água Boa/MT

O requerido informa que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT o processo n.º 1000467-08.2026.8.11.0021, no qual é autor, proposto em 10/02/2026, versando sobre Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, com pedido de tutela de urgência para manutenção de posse sobre o mesmo imóvel, e no qual foi proferida decisão liminar em 23/03/2026 (ID 232577437). Sustenta, com base nos
arts
. 55, § 1º, 58 e 59 do CPC, a prevenção daquele Juízo e a necessidade de reunião dos feitos.

A prevenção é instituto voltado a evitar decisões conflitantes em processos conexos ou continentes, assegurando a reunião das causas perante o mesmo juízo.
Contudo, a prevenção pressupõe que o juízo prevento seja o competente para o julgamento.

Nos termos do art. 47, § 2º, do CPC, a competência para ação possessória imobiliária é absoluta e fixada pelo local do imóvel. A presente ação — de reintegração de posse — é inequivocamente uma ação possessória imobiliária. O imóvel situa-se em Nova Xavantina/MT. Logo, este Juízo é absolutamente competente.

A competência absoluta não se modifica por prevenção. As regras de prevenção (
arts
. 59 e 83 do CPC) operaram dentro do campo da competência relativa; jamais têm aptidão para derrogar competência absoluta. Dessa forma, ainda que o juízo de Água Boa/MT seja, de fato, prevento para a ação de revisão contratual com natureza pessoal — que pode ser ajuizada no foro de eleição ou no domicílio do réu —, tal prevenção não se estende à ação possessória imobiliária, que tem foro absolutamente competente fixado em lei.

Nesse contexto,
indefere-se
o pedido de remessa dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.

Ressalva-se, contudo, que a circunstância de existir ação tramitando naquele Juízo versando sobre o mesmo contrato e o mesmo imóvel, com decisão liminar proferida sobre a posse, é elemento relevante a ser considerado na análise do pedido liminar formulado pela autora, conforme se examinará a seguir.

III -
Da suspensão de atos decisórios

O requerido requereu, ainda, a abstenção de qualquer ato decisório por este Juízo, sob pena de nulidade, remetendo-se a análise de urgência ao juízo que reputa prevento.

Tendo sido reconhecida a competência absoluta deste Juízo para a presente ação, nos termos do art. 47, § 2º, do CPC, não há fundamento jurídico para a suspensão dos atos decisórios. O exercício da jurisdição por Juízo absolutamente competente não pode ser obstado por alegação de prevenção de outro órgão jurisdicional desprovido de competência absoluta para a causa.

Indefere-se
, portanto, o pedido de suspensão de atos decisórios.

IV -
Da tutela de urgência
– Reintegração Liminar de Posse

A autora requer, em tutela de urgência, a imediata reintegração de posse do imóvel (ID 232489018). Para o deferimento da medida, o art. 300 do CPC exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos documentos que instruem a inicial, extrai-se que: (i) as partes celebraram, em 04/08/2025, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel (ID 232489031), pelo valor de R$ 750.000,00; (
ii
) o requerido está na posse do bem desde a assinatura do contrato, em razão da Cláusula 3ª, que confere ao promitente comprador a posse precária condicionada ao pagamento das parcelas de entrada; (
iii
) a Cláusula 7ª do contrato prevê, para o caso de inadimplemento, a perda, em favor do promitente vendedor, do valor da entrada a título de perdas e danos, e a multa de 10% sobre o valor do instrumento; (
iv
) a autora promoveu notificação extrajudicial (ID 232490002); (v) o requerido não nega o inadimplemento, tanto que propôs ação de revisão e consignação.

A existência de inadimplemento relevante por parte do requerido e a previsão contratual expressa de cláusula resolutiva autorizam, em princípio, a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse, nos termos dos
arts
. 474 e 475 do Código Civil.

Todavia, a concessão da reintegração liminar, sem prévia oitiva do requerido, demanda especial cautela no caso concreto, pelas seguintes razões:

(a) Embora o requerido esteja inadimplente com parcelas de elevado valor, há nos autos elementos que evidenciam: o significativo adimplemento parcial (R$ 241.600,00 de R$ 750.000,00); a realização de benfeitorias substanciais no imóvel; o uso residencial do bem; e a apresentação de cheques para consignação em pagamento como demonstração de intenção de adimplir, conforme consta da decisão do Juízo de Água Boa/MT (ID 232577437);

(b) Há informação nos autos de que o réu apresentou aditivo contratual (
DOC.N.º
09 do processo de Água Boa/MT), documento que pode ter repercussão no exame da inadimplência e das condições da rescisão, e que não compõe os autos da presente ação;

(c) A medida de reintegração de posse tem natureza satisfativa e de difícil reversibilidade na prática, considerando o fato de o imóvel estar ocupado como residência e terem sido realizadas benfeitorias pelo requerido;

(d) O requerido já se habilitou espontaneamente nos autos e requereu prazo para contestar, de modo que a concessão da medida antes do contraditório, nesta fase ainda inicial do processo, seria precipitada.

Nesse contexto, opta-se por intimar o requerido para apresentar contestação e, oportunamente, após o cotejo das alegações e provas de ambas as partes, reapreciar o pedido de tutela de urgência, observando-se o disposto no art. 300, § 2º, do CPC, que veda a concessão de tutela antecipada de natureza irreversível quando não atendidos integralmente os requisitos legais.

Indefere-se
, por ora, o pedido de tutela de urgência para reintegração imediata de posse (item 1 dos pedidos – ID 232489018), sem prejuízo de nova análise após o contraditório.

V –
DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DECIDO
:

(1)

REJEITO a arguição de incompetência territorial formulada pelo requerido
(ID 232577425), reconhecendo a competência absoluta deste Juízo para o processamento e julgamento da presente ação possessória imobiliária, nos termos do art. 47, § 2º, do Código de Processo Civil.

E, por consequência, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto no art. 330 do mesmoCodex,
RECEBO a petição inicial
.

(2) INDEFIRO
o pedido de remessa dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT;

(3) INDEFIRO
o pedido de suspensão de atos decisórios;

(4) INDEFIRO
, por ora, o pedido de tutela de urgência para reintegração imediata de posse formulado pela autora (ID 232489018), sem prejuízo de nova análise após a apresentação de contestação pelo requerido;

(5) COMUNIQUE-SE
o
Juízo

2
ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, em que tramita o processo n.º 1000467-08.2026.8.11.0021, acerca da presente demanda e decisão, pugnando pela
REMESSA
de cópia integral dos referidos autos a este Juízo;

(6) REMETAM-SE
os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para designação de audiência para tentativa de conciliação.

Com a designação da solenidade,
expeça-se
mandado decitação e intimaçãodo requerido, nos termos do art. 248, do CPC, observando-se que o ato deverá ser
cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

O demandado poderá oferecercontestação,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de audiência de conciliação
,observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

Na hipótese de o requerido alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337, do CPC,
intime-se
o advogado
deste via
DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351, ambos do CPC.

Intime-se
ocausídicoda parte autora, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).

Consigne-se no expediente de comunicação das partes a advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de
2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida
, conforme determina o art. 334, §8º, do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC).

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, conclusos para os fins do artigo 347, do CPC.[...]

Em razões recursais
(ID
372635880
)
, o
A
gravante sustenta
quanto a
natureza obrigacional da demanda
, o
caráter acessório do pedido possessório
, a
validade da cláusula de eleição de foro da Comarca de Água Boa-MT
, a
prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, em razão do processo nº 1000467-08.2026.8.11.0021
, o
risco de decisões conflitantes
e a
necessidade de reforma da decisão agravada para remessa dos autos ao Juízo prevento.

O
A
gravante afirma, em síntese, que a demanda originária não possui natureza possessória pura, mas sim obrigacional, pois fundada em contrato de compra e venda de imóvel, sendo a reintegração de posse apenas consequência eventual da pretendida rescisão contratual.

Sustenta que as partes elegeram a Comarca de Água Boa
/
MT como foro competente para dirimir controvérsias oriundas do contrato e que naquele Juízo já tramita ação revisional cumulada com consignação em pagamento e pedido de manutenção de posse, envolvendo o mesmo imóvel.

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido
(
ID. 373792880
)
, ao fundamento de que não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, mantendo-se, por ora, a decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta
(ID
374840367
)
, na qual sustenta
quanto a
natureza possessória-imobiliária da demanda, atraindo competência absoluta
, a
impossibilidade de prevalência da cláusula de eleição de foro diante da competência absoluta
, a
precariedade da posse exercida pelo agravante diante do inadimplemento con
t
ratual
, a
inexistência de prevenção do Juízo da Comarca de Água Boa
/
MT
e a a
usência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso, caso ausente algum requisito de admissibilidade, ou, no mérito, o seu desprovimento integral, mantendo-se a decisão que reconheceu a competência absoluta da Comarca de Nova Xavantina
/
MT.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz,
arrolado nos autos.

Recurso tempestivo e preparo recursal realizado conforme certidão ID
372854949
.

É o relatório
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
FERNANDO MASSON BATISTA

AGRAVADO:
JESSICA KELLY PETTER

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
FERNANDO MASSON BATISTA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização, Reintegração de Posse e Tutela de Urgência, ajuizada por JESSICA KELLY PETTER, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, processo nº 1001042-43.2026.8.11.0012.

O recurso foi interposto contra pronunciamento judicial que rejeitou a arguição de incompetência territorial e o pedido de remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, onde já tramita o processo nº 1000467-08.2026.8.11.0021, envolvendo as mesmas partes, o mesmo contrato e o mesmo imóvel.

A controvérsia recursal consiste em definir se a ação originária possui natureza predominantemente possessória imobiliária, a atrair a competência absoluta do foro da situação da coisa, ou se ostenta natureza obrigacional/contratual, hipótese em que deve prevalecer a cláusula de eleição de foro e a prevenção do Juízo da Comarca de Água Boa/MT.

Passo ao
exame das teses sustentadas
.

DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA ORIGINÁRIA

Denota-se dos autos que a ação judicial
foi expressamente proposta como Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização, Reintegração de Posse e Tutela de Urgência, fundada em Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel matriculado sob nº 12.263 no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, conhecido como Chácara Primavera, firmado em 04/08/2025, pelo valor de R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais)
.

De mais a mais,
a
A
utora descreve o contrato, o preço ajustado, as parcelas
vencidas, o suposto inadimplemento do comprador, a notificação extrajudicial e a cláusula resolutiva. Em seguida, sustenta que o inadimplemento autorizaria a rescisão contratual e, como consequência, a reintegração na posse do imóvel.

Os pedidos formulados também confirmam essa estrutura
,
a
A
utora requereu a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, a reintegração definitiva na posse, a retenção de valores pagos e a condenação ao pagamento de multa contratual.

Assim, embora exista pedido de reintegração de posse, ele não se apresenta como pretensão autônoma fundada em esbulho possessório independente. A reintegração aparece como consequência da pretendida resolução do contrato.

Essa circunstância é decisiva para a definição da competência, pois a qualificação jurídica da demanda não decorre isoladamente do nomen iuris atribuído a um dos pedidos, mas do exame conjunto da causa de pedir e da providência jurisdicional principal pretendida. No caso, a pretensão possessória somente se sustenta se previamente reconhecida a resolução contratual por inadimplemento.

Vejamos orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. 1. Sendo a
reitegração
de posse apenas a consequência lógica da pretendida nulidade dos contratos celebrados, tem-se que o cerne da controvérsia é de direito pessoal, prevalecendo, portanto, o foro de eleição avençado e não o da situação da coisa imóvel. Julgados desta Corte nesse sentido. Manutenção da decisão agravada que reconheceu como competente o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Londrina/PR. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no CC: 179180 SP 2021/0129240-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/04/2022)

Não se desconhece que o art. 47, §2º, do CPC estabelece que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Ocorre que tal regra incide quando o núcleo da demanda é propriamente possessório.

A regra de competência absoluta do art. 47, §2º, do CPC deve ser aplicada às ações possessórias imobiliárias propriamente ditas, nas quais o núcleo da controvérsia esteja centrado na posse direta, mediante alegação autônoma de esbulho, turbação ou ameaça. Não basta, portanto, a existência de pedido possessório consequencial para deslocar, automaticamente, a competência ao foro da situação da coisa.

O art. 63 do CPC, por sua vez, autoriza as partes a modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro para ação oriunda de direitos e obrigações.

No caso concreto, a causa de pedir predominante não é direito real imobiliário, mas sim o inadimplemento de obrigação assumida em contrato de promessa de compra e venda. A posse discutida deriva da própria relação contratual, e sua eventual restituição depende do reconhecimento da resolução do negócio jurídico.

Assim, a análise da posse não antecede nem se dissocia do exame contratual. Ao contrário, depende da verificação do cumprimento das obrigações pactuadas, da existência ou não de mora, da validade das notificações realizadas, da eficácia da cláusula resolutiva e das consequências jurídicas decorrentes da eventual resolução do negócio.

Ademais,
quando a posse decorre de vínculo contratual e o pedido possessório é consequência lógica da anulação, resolução ou revisão do negócio jurídico, a controvérsia é de natureza pessoal/obrigacional, não incidindo automaticamente a competência absoluta do foro da situação do imóvel.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ESCOLHA DA COMARCA DA CAPITAL – ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – AGRAVANTE QUE É SUCESSOR NA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO ART. 63, §2º, DO CPC – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO – POSSE QUE NÃO É ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 63 do CPC estabelece que “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Na sequência, mais precisamente o §2º, expressamente dispõe que “O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes”.

2- O agravante figura como sucessor na obrigação de pagamento do imóvel adquirido por aqueles que o vendeu, de modo que está sujeito à cláusula de eleição de foro.

3- A reintegração de posse é consequência do pedido de rescisão, o que afasta qualquer discussão tendente a caracterizar direito real e, por consequência, o enquadramento da matéria a levar ao reconhecimento de incompetência absoluta. Sequer se analisa a posse em demandas desta natureza, devendo prevalecer o foro eleito.

4- “Não se prestam os
aclaratórios
à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe
04/06/2019).

(N.U 1006818-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 08/06/2021)

De mais a mais, vejamos também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL COM PEDIDO DE DESPEJO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DE LONDRINA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS ÀS VARAS CÍVEIS DE GUIRATINGA/MT – PLEITO DE REFORMA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA EM RAZÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ACOLHIMENTO – CONTEXTO EM QUE AS PARTES FIRMARAM, EM 10/06/2014, CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL DA FAZENDA DOIS CÓRREGOS (COM ÁREA DE 192 HA 7.684M2) E DA FAZENDA SANTA ADELAIDE (COM ÁREA DE 230 HÁ) PARA PLANTIO DE SOJA, TRIGO, MILHO E OUTRAS CULTURAS, COM TÉRMINO PREVISTO PARA 30/09/2024 – AUTOR QUE AJUIZOU A AÇÃO PARA OBTER A DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E A RETOMADA DO IMÓVEL EM RAZÃO DA ALEGADA INADIMPLÊNCIA DOS AGRAVADOS – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA QUE É FIXADA EM RAZÃO DA NATUREZA DA CAUSA, QUE É DEFINIDA PELO PEDIDO E PELA CAUSA DE PEDIR – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO QUE, EM SE TRATANDO DE DISCUSSÃO REFERENTE A DIREITOS PESSOAIS, SERÁ RELATIVA, AINDA QUE AS OBRIGAÇÕES EM COMENTO DERIVEM DE NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE BEM IMÓVEL – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA COMARCA DE LONDRINA – CIDADE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO ARRENDANTE/AGRAVANTE E ONDE RESIDE A AGRAVADA – PRETENSÃO DO AUTOR QUE SE REFERE À RELAÇÃO OBRIGACIONAL E, PORTANTO, DE NATUREZA PESSOAL – DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE DO IMÓVEL QUE É SECUNDÁRIA E DECORRENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA QUE PODE SER LIVREMENTE MODIFICADA ENTRE AS PARTES MEDIANTE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (ART. 63, DO CPC)– INAPLICABILIDADE DO ART. 47, § 2º, DO CPC – PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO NO CONTRATO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00733809820248160000 Londrina, Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 17/02/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025)

DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO

O
A
gravante sustenta que as partes elegeram o foro da Comarca de Água Boa/MT para dirimir controvérsias decorrentes do contrato.

A controvérsia decorre diretamente do Instrumento Particular de Promessa
de Compra e Venda. A própria
A
utora, na inicial, invoca cláusulas contratuais para fundamentar a mora, a rescisão, a retenção dos valores pagos e a multa.

Nessas circunstâncias, a cláusula de eleição de foro não constitui elemento periférico, mas expressão válida da autonomia negocial das partes para definição do órgão jurisdicional territorialmente competente para as demandas oriundas do contrato.

Afastar o foro eleito apenas porque há pedido consequencial de reintegração de posse implicaria conferir primazia à forma de cumulação de pedidos em detrimento do conteúdo substancial da demanda.

Desse modo
, bastaria acrescer pedido possessório derivado da rescisão contratual para esvaziar a eficácia da cláusula de eleição de foro, ainda que o núcleo da controvérsia permanecesse integralmente contratual.

O art. 63 do CPC prestigia a eleição de foro nas ações oriundas de direitos e obrigações, desde que observados seus requisitos legais. No caso, não há elemento nos autos, nesta fase processual, que demonstre abusividade da cláusula, hipossuficiência de qualquer das partes ou dificuldade concreta de acesso à Justiça.

Vejamos jurisprudência:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial
conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.

(STJ - REsp: 1675012 SP 2017/0076861-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2017)

Não se trata, ademais, de hipótese em que a cláusula de eleição de foro tenha sido inserida em contexto de vulnerabilidade manifesta ou de contrato de adesão com imposição unilateral.

O negócio jurídico discutido envolve promessa de compra e venda de imóvel, de valor expressivo, firmado entre particulares, sem demonstração concreta de que o foro eleito inviabilize ou dificulte o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário, o foro eleito já foi efetivamente acionado pelo próprio
A
gravante no processo nº 1000467-08.2026.8.11.0021, em trâmite perante a Comarca de Água Boa/MT, no qual se discute o mesmo contrato e o mesmo imóvel.

Portanto, reconhecida a natureza predominantemente obrigacional da controvérsia, deve prevalecer o foro contratualmente eleito.

DA PREVENÇÃO E CONEXÃO COM O PROCESSO Nº 1000467-08.2026.8.11.0021

Consta dos autos que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT o processo nº 1000467-08.2026.8.11.0021, ajuizado pelo
A
gravante em face da
A
gravada, envolvendo o mesmo Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, o mesmo imóvel e discussão correlata acerca do cumprimento contratual, consignação de valores e manutenção da posse.

A ação de Água Boa/MT foi distribuída em 10/02/2026 e, em 23/03/2026, foi proferida decisão liminar autorizando o depósito judicial de dois cheques pós-datados de R$ 125.000,00
(cento e vinte e cinco mil reais)
cada, totalizando R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, além de determinar a manutenção do ora
A
gravante na posse do imóvel, abstendo-se a ora
A
gravada de praticar atos de turbação ou esbulho possessório.

O art. 55 do CPC considera conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, determinando, como regra, a reunião dos processos para decisão conjunta, salvo
se um deles já houver sido sentenciado. O art. 59 do CPC estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

No caso, há identidade substancial de causa de pedir remota e próxima
,
ambas as demandas derivam do mesmo contrato de promessa de compra e venda, discutem o cumprimento ou inadimplemento das obrigações pactuadas e produzem reflexos diretos sobre a posse do mesmo imóvel.

Há, ainda, risco concreto de decisões incompatíveis. Enquanto no processo
de Água Boa/MT
(
1000467-08.2026.8.11.0021
)
houve decisão de manutenção do comprador na posse do imóvel, a ação originária busca a rescisão contratual e a reintegração da vendedora na posse do mesmo bem.

Ainda que a tutela
reintegratória
tenha sido inicialmente indeferida nos autos de origem, o risco de conflito permanece, pois a posse poderá voltar a ser apreciada no curso da instrução ou por ocasião do julgamento de mérito.

A existência de pronunciamento anterior no feito distribuído em Água Boa/MT, preservando a posse do comprador, evidencia a necessidade de concentração da análise em um único juízo, sob pena de coexistirem comandos jurisdicionais incompatíveis sobre a mesma relação contratual e sobre a posse do mesmo imóvel.

A reunião das demandas perante o juízo prevento atende à coerência do sistema processual, evita duplicidade de atos e reduz o risco de decisões contraditórias sobre a mesma relação jurídica.

A prevenção, aqui, não é invocada para afastar competência absoluta. A premissa adotada é diversa: a demanda originária possui natureza predominantemente obrigacional, de modo que a competência territorial é relativa e, por isso, sujeita à modificação por cláusula de eleição de foro, conexão e prevenção.

DA ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL

A
A
gravada sustenta que a presença de pedido de reintegração de posse atrairia, automaticamente, a competência absoluta da Comarca de Nova Xavantina/MT.

A competência absoluta prevista no art. 47, §2º, do CPC deve ser aplicada às ações possessórias imobiliárias propriamente ditas, nas quais a causa de pedir e o pedido principal estejam centrados na proteção possessória contra turbação, esbulho ou ameaça.

Aqui, a posse exercida pelo agravante decorre de título contratual celebrado entre as partes. A discussão posta em juízo exige, antes de tudo, definir se houve inadimplemento, se há mora, se os valores foram corretamente exigidos, se os cheques consignados são aptos a demonstrar intenção de pagamento, se eventual aditivo contratual altera as condições da obrigação e se a rescisão contratual é juridicamente cabível.

Somente após esse exame é que se poderá concluir sobre eventual restituição da posse.

Logo, a reintegração não constitui ponto de partida da demanda, mas efeito eventual do acolhimento do pedido resolutório.

Com isso, não se esvazia a regra do art. 47, §2º, do CPC. Apenas se delimita seu campo de incidência às hipóteses em que a tutela possessória constitui o objeto
principal da demanda, e não simples consequência prática de pretensão resolutória fundada em relação contratual.

A distinção é relevante
,
se a
A
utora pretendesse apenas a proteção possessória contra esbulho autônomo, a competência seria do foro da situação da coisa. Todavia, quando a posse é consequência da solução de controvérsia obrigacional oriunda de contrato, prevalece a natureza pessoal da demanda.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO DE FORO E COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REVELIA. PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES, IPTU E MULTA CONTRATUAL. BIS IN IDEM. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Ação de Rescisão de Contrato de Cessão de Direitos sobre Imóvel, com pedido de Perdas e Danos, em razão de inadimplemento do cessionário e devolução do bem com suposta deterioração e remoção de estruturas (edícula/piscina). 2. Na sentença o Julgador decretou a revelia, rescindiu o contrato e condenou ao pagamento de danos emergentes (reparos) e IPTU, multa contratual, lucros cessantes e danos morais. 3. Apelação onde se alega nulidade da citação, incompetência territorial por cláusula de eleição de foro e, no mérito, impugna os danos emergentes, cumulado com multa, lucros cessantes e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 4. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a validade da citação postal recebida na portaria de condomínio/loteamento com controle de acesso; (
ii
) a possibilidade de reconhecimento de incompetência territorial diante de foro eleito e ausência de arguição tempestiva; (
iii
) a manutenção da rescisão contratual e dos efeitos da revelia; (
iv
) a configuração e extensão de danos emergentes, reembolso de IPTU e multa contratual, inclusive quanto à alegação de bis in idem; (v) a exigência probatória para lucros cessantes e a caracterização de dano moral em inadimplemento contratual. III. Razões de
decidir 5
. A citação postal em condomínio/loteamento com controle de acesso é válida quando recebida por responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, constituindo presunção relativa,
afastável
por prova idônea de que o recebedor não exercia, de fato, a função de portaria. 6. A cláusula de eleição de foro envolve competência relativa, sujeita à prorrogação se não arguida em preliminar de contestação; válida a citação e não apresentada defesa, opera-se a preclusão
( CPC
, art. 65). A ação de rescisão contratual fundada em inadimplemento tem natureza pessoal obrigacional, afastando a competência absoluta do foro da situação do imóvel
( CPC
,
art. 47). 7. Reconhecido o inadimplemento, é cabível a rescisão do contrato
( CC
, art. 475) e a incidência dos efeitos da revelia quanto aos fatos constitutivos não infirmados por prova. Mantêm-se os danos emergentes e o ressarcimento de IPTU quando demonstrados o estado do bem e o desembolso, bem como a obrigação contratual de arcar com tributos durante a posse. 8. A multa contratual por inadimplemento é exigível conforme pactuação, e sua cumulação com os danos emergentes não configura bis in idem quando os prejuízos materiais decorrem de conduta autônoma de deterioração do bem, distinta do inadimplemento pecuniário. 9. Lucros cessantes dependem de prova objetiva da existência e regularidade da renda frustrada
( CC
, art. 402), sendo insuficiente documento isolado para demonstrar exploração locatícia contínua e quantificar perda. 10. O inadimplemento contratual, ainda que grave e com repercussões patrimoniais, não gera dano moral automaticamente, exigindo demonstração de violação autônoma a direito da personalidade. IV. Dispositivo e
tese 11
. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A citação postal recebida na portaria de condomínio com controle de acesso presume-se válida
( CPC
, art. 248, § 4º); 2. Os lucros cessantes e o dano moral em inadimplemento contratual exigem prova concreta da perda de renda e de lesão autônoma a direito da personalidade, isto é, não se presume".

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 47, 65, 98, § 3º, 248, § 4º e 344; CC,
arts
. 402, 475 e 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.963.583/SP.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104745820228110002, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

Esse entendimento preserva, simultaneamente, a regra do art. 47, §2º, do CPC para as ações possessórias típicas e a eficácia do art. 63 do CPC para as ações contratuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para

reconhecer a natureza predominantemente obrigacional/contratual da demanda originária
, bem como
afastar, no caso concreto, a incidência da competência absoluta do art. 47
, §2º, do CPC
.

Ainda,
reconhecer a eficácia da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Água Boa/MT
,
reconhecer a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, em razão da anterior distribuição do processo nº 1000467-08.2026.8.11.0021
e d
eterminar a remess
a
dos autos originários nº 1001042-43.2026.8.11.0012 ao referido Juízo,
determinando a remessa dos autos originários nº
1001042-43.2026.8.11.0012 ao referido Juízo, a quem competirá deliberar sobre eventual reunião dos feitos, reavaliação das tutelas de urgência e demais providências processuais cabíveis.

Ficam preservados os atos processuais que não sejam incompatíveis com a presente decisão, competindo ao juízo destinatário reavaliar, se provocado, as medidas urgentes e demais providências processuais pertinentes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026